Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-94.2021.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001575-94.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente, De Trânsito, Análogo a Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), T. H. G. M. - CPF: 105.314.271-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CENILTON DE LIMA BRAGA - CPF: 046.403.131-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE HENRIQUE GONCALVES - CPF: 026.444.901-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A DIREÇÃO PERIGOSA E FALSA IDENTIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA POR

OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CONCESSÃO DE REMISSÃO (ECA, ART. 180) - FACULDADE DO MP - NÃO IMPLICAÇÃO DE RECONHECIMENTO OU ADMISSÃO DE CULPA - CUMULAÇÃO COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PARTICIPAÇÃO DO DEFENSOR – GARANTIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE - ART. 227, § 3º, IV, DA CF/88 - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

CELERIDADE -

AFRONTA ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS NÃO JUSTIFICADA - DIREITOS DE ADOLESCENTES - PROTEÇÃO ESPECIAL - ACÓRDÃO DO TJMG - AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO -

NULIDADE ABSOLUTA - ARESTOS DO C. STJ – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA E DETERMINAR QUE SEJA OBSERVADO, PELO JUÍZO SINGULAR, O PROCEDIMENTO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PROPOSTA CUMULATIVAMENTE.

A Lei nº 8.069/90 faculta ao Ministério Público conceder remissão e atribui ao juiz a competência para homologá-la (ECA, art. 180), cujo benefício não implica no reconhecimento ou admissão de culpa. Todavia, Todavia, a defesa técnica é assegurada ao adolescente constitucionalmente (CF, art. 227, § 3º, IV) e legalmente (ECA, art. 111, III). Além disso, a participação de um advogado ou Defensor Público mostra-se imprescindível (ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado.2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 365/366)

A intenção de se atribuir “
maior celeridade aos processos não justifica a afronta às garantias processuais constitucionalmente estabelecidas, máxime quando estão em jogo direitos dos adolescentes, a quem a ordem constitucional outorga proteção especial”
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0625.15.010592-6/001).

“
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é necessária a defesa técnica no caso de apresentação de remissão cumulada com medida socioeducativa em juízo, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório
” (STJ, AgInt no REsp nº 1.824.227/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001575-94.2021.8.11.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE (S):

T. H. G. M

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação interposta por
THIAGO HENRIQUE GONCALVES MARAX
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga
, nos autos de ação socioeducativa (PJE
nº1001575-94.2021.8.11.0038
), que aplicou a remissão cumulada com a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses,
com carga horária de 08 (oito) horas semanais,
por ato infracional análogo a direção perigosa e falsa identidade – art. 34 da Lei nº 3.688/41 e art. 309,
caput,
do CP – (ID
163436199
).

O apelante sustenta que “
não teve direito a defesa técnica
”, a
caracterizar ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Requer o provimento para que para que a sentença seja anulada (ID 163437158).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE ARAPUTANGA pugna pelo provimento do recurso (ID
163437162
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, por entender “
ser imperioso que
o adolescente se faça acompanhar por advogado ou defensor público, visto que a defesa técnica, apanágio da ampla defesa, é irrenunciável
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 513), manejado por quem tem interesse (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 499) e tempestivo (ECA, art. 198, II).

Em 11.1.2016, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA ofereceu a proposta de remissão
“
como forma de exclusão do procedimento pelo fato constante nas peças de informações constantes nos autos
”

Em
9.5.2022, o Juízo singular determinou a intimação do apelante e seu responsável sobre a proposta de remissão (ID
163436192
).

Em 12.7.2022, o apelante e sua genitora foram intimados (ID
163436194
).

Em 31.8.2022, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou-se “
pelo retorno dos autos ao MPE/MT para que promova a intimação do adolescente a comparecer na instituição a fim de, cientificado sobre o que se trata a remissão, as suas condições e consequências, diga se aceita ou não
” (Carlos Wagner Gobatti de Matos, defensor público - ID 163436198).

Em 6.9.2022, o juiz da causa homologou a remissão cumulada com a medida de prestação de serviços à comunidade nos seguintes termos:

“
Instado a se manifestar, o Ministério Público ouviu o adolescente, devidamente acompanhado de advogado, e requereu a homologação da aplicação de remissão cumulada com medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. Em razão disso, HOMOLOGO por sentença na forma dos artigos 181, § 1º e 188 da Lei nº. 8.069/90 – ECA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a remissão cumulada com medida socioeducativa proposta pelo Ministério Público autor ao adolescente Thiago Henrique Gonçalves Marax. Dessa forma, deverá o adolescente prestar serviços pelo prazo de 02 (dois) meses, na jornada de 08 (oito) horas semanais, a ser desempenhada na Secretaria de Meio Ambiente de Araputanga/MT. Deverá a Secretaria expedir ofício à alusiva entidade, informando-a dos termos da presente decisão. Outrossim, deverá a instituição manter ficha de controle de entrada e saída do adolescente, enviando o relatório ao final do prazo assinalado para cumprimento da medida
” (Marcos André da Silva
, juiz de Direito - ID
163436199).

Pois bem.

A Lei nº 8.069/90 faculta ao órgão do Ministério Público conceder remissão e atribui ao juiz a competência para homologá-la (ECA, art. 180), cujo benefício não implica no reconhecimento ou admissão de culpa.

Todavia, a defesa técnica é constitucionalmente assegurada ao adolescente (CF, art. 227, § 3º, IV). Além disso, a participação de um advogado ou Defensor Público mostra-se imprescindível.

Nessa linha, anota-se lição doutrinária:

“
[...] após a oitiva do adolescente e do responsável, havendo concordância destes, poderá o Ministério Público ajustar a concessão de remissão, cumulada com medida socioeducativa não restritiva de liberdade. Nesse caso, é imprescindível a participação de Defensor, em razão da 'carga sancionatória da medida possivelmente assumida'. Havendo concordância de todos, incluindo-se a do Defensor, poderá o magistrado homologá-la, ou, se acaso não concordar com a sua concessão, remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, tal como dito no item anterior.”
(ROSSATO, Luciano Alves. LÉPORE, Paulo Eduardo. Cunha, Rogério Sanches. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado.2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 - p. 365/366)

E mais. A intenção de se atribuir “
maior celeridade aos processos não justifica a afronta às garantias processuais constitucionalmente estabelecidas, máxime quando estão em jogo direitos dos adolescentes, a quem a ordem constitucional outorga proteção especial”
(TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0625.15.010592-6/001 - Relatora: Des.ª Beatriz Pinheiro Caires - 21.11.2016).

Nesse quadro, a aplicação de remissão cumulada com prestação de serviços à comunidade,
sem audição da defesa técnica, constitui nulidade absoluta.

Seguem-se os seguintes arestos do c. STJ:

“
Ainda que a cumulação da remissão com medida socioeducativa não privativa de liberdade tenha caráter consensual e não implique em reconhecimento de culpabilidade, deve ser observada a garantia da defesa técnica por advogado [...] Recurso em habeas corpus provido, para cassar a sentença que homologou a remissão oferecida pelo Ministério Público, determinando a prestação de serviços à comunidade, a fim de que seja realizada nova audiência com o recorrente e seus genitores, garantindo-lhe a assistência jurídica por advogado constituído ou defensor público.
” (RHC nº 102.132/DF, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 1.2.2019)

“
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é necessária a defesa técnica no caso de apresentação de remissão cumulada com medida socioeducativa em juízo, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório
” (AgInt no REsp nº 1.824.227/BA, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 14.10.2019).

Sendo assim, a sentença deve ser anulada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a sentença homologatória e determinar que seja observado,

pelo Juízo singular, o procedimento legal para aplicação da medida socioeducativa proposta cumulativamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023